Tribunal: CARF
Processo: 10768.004328/2001-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Fl. 214

1
213
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.004328/2001-76
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.242 – 2a Turma
Data
25 de junho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MARIA ROLLAS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida,
para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno
à relatora, para prosseguimento. Julgado na sessão iniciada às 14h do dia 25/06/2020.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004328/2001-76
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 215
___________

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
392-00.020, proferido pela 2a Turma Especial / 3o Conselho de Contribuintes.
A presente notificação do ITR/1996, no SRF 4286426-7, foi emitida contra o
Espólio acima identificado, proprietário do imóvel rural denominado “Itapebussus”, localizado
no município de Casimiro de Abreu/RJ.
Em 22/03/2002, a DRJ, no acórdão no 955, às fls. 23/26, considerou procedente
o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 18/11/2008, a 2a Turma Especial do 3o Conselho de Contribuintes, às fls.
42/47, exarou o Acórdão no 392-00.053, dando PROVIMENTO ao Recurso Ordinário do
Contribuinte, para acolher a preliminar de decadência suscitada pelo contribuinte. A Decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 1996
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nula, por vício formal, a Notificação de Lançamento expedida por meio
eletrônico sem a indicação do cargo ou função e do número da respectiva matrícula do chefe do
órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a expedi-la.
ITR 1996. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
O prazo para o Fisco exercer o dever-poder de constituir o crédito tributário de
ITR, cuja modalidade de lançamento é por homologação, está regulado pela regra geral de
decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Recurso voluntário provido para acolher a preliminar de decadência.
Em 22/09/2015, a Fazenda Nacional, às fls. 49/53, opôs Embargos de
Declaração, arguindo omissões no acórdão a quo. Os Embargos, porém, restaram inadmitidos,
conforme Despacho, às fls. 63/67.
Em 20/09/2017, às fls. 69/82, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Natureza de vício de
nulidade da notificação anulada. Preclusão. Segundo a União, o colegiado, de ofício,
reconheceu a nulidade da primeira notificação do lançamento, ocorrida em 21/10/1996, por
vício formal, tendo em vista a ausência de identificação da autoridade administrativa que a
efetuou. Com efeito, analisando tanto a impugnação do contribuinte como o recurso voluntário,
verifica-se que em momento algum ele alegou esse suposto vício formal do lançamento,
limitando-se a afirmar, genericamente, a ocorrência de decadência (na impugnação) e a
nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de oportunidade para a produção de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.004328/2001-76
Resolução no 9202-000.242
CSRF-T2
Fl. 216

3
provas (no recurso voluntário). De outro modo, o acórdão paradigma vetou o
reconhecimento de ofício de nulidade que não foi arguida na impugnação, em virtude dos
efeitos da preclusão. Assim, diante de situações equivalentes (análise de matérias preclusas),
os acórdãos, recorrido e paradigma, apresentaram soluções divergentes. Enquanto o primeiro
admite a sua apreciação, o último proíbe o seu exame. 2. Ausência de identificação da
autoridade lançadora. Nulidade. Conforme a Fazenda Nacional, o v. acórdão ora recorrido
entendeu ser a indicação do cargo, da função e da matrícula do autuante elemento
indispensável da notificação fiscal, entendendo que sua ausência gera nulidade. Para os
acórdãos paradigmas, a simples ausência do nome, do cargo e da matrícula do autuante
só geraria nulidade, se houvesse efetivo prejuízo para o contribuinte, situação que não se
verificou no caso em tela, já que o autuado nem ao menos suscitou tal preliminar de
nulidade. 3. Da regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de vício
formal. Ainda que se considere que a primeira NFLD esteja eivada de vício formal, o
lançamento deve ser mantido, eis que na hipótese de lançamento substitutivo a regra para
contagem da decadência é aquela inserta no art. 173, II, do CTN (e não o art. 150, §4o do
CTN). Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à forma de contagem da
decadência no caso de lançamento substitutivo. Enquanto o Colegiado a quo aplica o art. 150,
§ 4o do CTN para contagem da decadência, as turmas prolatoras dos paradigmas consideram
aplicável o art. 173, II do mesmo diploma legal. 4. Da aplicação do art. 173, I do CTN. O v.
acórdão ora recorrido, sem analisar a existência de pagamento antecipado do tributo, aplicou o
prazo previsto no art. 150, §4o do CTN e acolheu a preliminar de decadência para o ITR
apurado. Contudo, não ocorreu o pagamento antecipado sobre o tributo lançado no exercício de
1996, motivo pelo qual deve ser empregado o prazo do art. 173, I do CTN. Assim, divergiu a
Câmara a quo, da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vem
determinando a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN nos casos
onde não tenha ocorrido o recolhimento antecipado sobre os tributos lançados.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 86/88, a 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso, restando
admitida a divergência em relação às seguintes matérias: Natureza de vício de nulidade da
notificação anulada. Preclusão E Ausência de identificação da autoridade lançadora.
Nulidade.
Cientificado o Contribuinte (Espólio), à fl. 94, os autos vieram conclusos para
julgamento, sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo contudo, no
que se refere aos demais pressupostos merece alguns apontamentos.
Da análise do Recurso Especial apresentado pelo Procurador observa-se que
muitas matérias foram trazidas em sede de Recurso Especial, todavia somente algumas foram
abordadas pelo despacho de admissibilidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.004328/2001-76
Resolução no 9202-000.242
CSRF-T2
Fl. 217

4
Em 20/09/2017, às fls. 69/82, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Natureza de vício de
nulidade da notificação anulada. Preclusão. Segundo a União, o colegiado, de ofício,
reconheceu a nulidade da primeira notificação do lançamento, ocorrida em 21/10/1996, por
vício formal, tendo em vista a ausência de identificação da autoridade administrativa que a
efetuou. Com efeito, analisando tanto a impugnação do contribuinte como o recurso voluntário,
verifica-se que em momento algum ele alegou esse suposto vício formal do lançamento,
limitando-se a afirmar, genericamente, a ocorrência de decadência (na impugnação) e a
nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de oportunidade para a produção de
provas (no recurso voluntário). De outro modo, o acórdão paradigma vetou o
reconhecimento de ofício de nulidade que não foi arguida na impugnação, em virtude dos
efeitos da preclusão. Assim, diante de situações equivalentes (análise de matérias preclusas),
os acórdãos, recorrido e paradigma, apresentaram soluções divergentes. Enquanto o primeiro
admite a sua apreciação, o último proíbe o seu exame. 2. Ausência de identificação da
autoridade lançadora. Nulidade. Conforme a Fazenda Nacional, o v. acórdão ora recorrido
entendeu ser a indicação do cargo, da função e da matrícula do autuante elemento
indispensável da notificação fiscal, entendendo que sua ausência gera nulidade. Para os
acórdãos paradigmas, a simples ausência do nome, do cargo e da matrícula do autuante
só geraria nulidade, se houvesse efetivo prejuízo para o contribuinte, situação que não se
verificou no caso em tela, já que o autuado nem ao menos suscitou tal preliminar de
nulidade. 3. Da regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de vício
formal. Ainda que se considere que a primeira NFLD esteja eivada de vício formal, o
lançamento deve ser mantido, eis que na hipótese de lançamento substitutivo a regra para
contagem da decadência é aquela inserta no art. 173, II, do CTN (e não o art. 150, §4o do
CTN). Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à forma de contagem da
decadência no caso de lançamento substitutivo. Enquanto o Colegiado a quo aplica o art. 150,
§ 4o do CTN para contagem da decadência, as turmas prolatoras dos paradigmas consideram
aplicável o art. 173, II do mesmo diploma legal. 4. Da aplicação do art. 173, I do CTN. O v.
acórdão ora recorrido, sem analisar a existência de pagamento antecipado do tributo, aplicou o
prazo previsto no art. 150, §4o do CTN e acolheu a preliminar de decadência para o ITR
apurado. Contudo, não ocorreu o pagamento antecipado sobre o tributo lançado no exercício de
1996, motivo pelo qual deve ser empregado o prazo do art. 173, I do CTN. Assim, divergiu a
Câmara a quo, da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vem
determinando a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN nos casos
onde não tenha ocorrido o recolhimento antecipado sobre os tributos lançados.
Todavia, observo que o feito deve ser sanado, em razão de não ter havido
analise do segundo paradigma trazido pela Fazenda Nacional, a fim de elucidar por que nem
todas as matérias constantes do recurso foram admitidas para análise.
Diante do exposto converto o julgamento do recurso em diligência à câmara de
origem, para complemento do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida,
para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno
à relatora, para prosseguimento.
É como voto
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.004328/2001-76
Resolução no 9202-000.242
CSRF-T2
Fl. 218

5
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital